Tribunal: TJMT
Processo: 1000969-79.2019.8.11.0024
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000969-79.2019.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FLAMAR PECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 45.213.139/0001-51 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 256.708.241-72 (ADVOGADO), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0004-10 (EMBARGADO), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI registrado(a) civilmente como TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), JOSE BENICIO DA SILVA - CPF: 303.844.861-34 (EMBARGANTE), MARIA KAROLYNE SILVA VASCONCELOS - CPF: 026.537.241-03 (ADVOGADO), HUGUENEY ALVES DOS REIS - CPF: 274.993.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS, DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR INVERSAMENTE CONTRATADO C/C PERDA DE CHANCE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSE BENICIO DA SILVA e FLAMAR PECUARIA LTDA - ME
, contra acórdão proferido no RAC 1000969-79.2019.8.11.0024, que negou provimento ao recurso da ré Flamar e deu provimento ao recurso da ré Goldem, de forma a julgar os pedidos iniciais improcedentes em relação a essa litigante, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes em 10% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo de eventual gratuidade.

O autor, ora embargante, afirma que o acórdão foi omisso e contraditório quanto à responsabilidade solidária da imobiliária Goldem.

Aduz que a imobiliária não apenas apresentou e divulgou os lotes da quadra 15 do condomínio para a venda com informações irregulares, como atuou na emissão do contrato de compromisso de compra e venda.

Defende a ocorrência de erro material no acórdão embargado, ao fixar custas e honorários apenas em face do autor.

Requer sejam sanados os supostos vícios, para reconhecer a responsabilidade solidária da imobiliária Goldem e incluir a ré Flamar como devedora das custas processuais e honorários advocatícios.

A requerida Flamar Pecuária, em seu recurso, sustenta a ausência de fundamentação válida para a decretação da revelia e condenação por danos morais.

Afirma que o acórdão também deixou de analisar o pedido de redução do valor da condenação.

Requer sejam sanados os supostos vícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em apertada síntese, as embargantes, a título de omissão, contradição e erro material, pretendem revisitar questões exaustivamente enfrentadas por este Colegiado.

O acórdão embargado não padece dos alegados vícios.

Isso porque, no caso, verificou-se o comparecimento espontâneo da ré Flamar em audiência de conciliação, de forma a suprir a citação e dispensar intimação específica para a apresentação de contestação.

Quanto aos danos morais, nota-se que o acórdão embargado reconheceu que a demora exorbitante e injustificada para a regularização do lote caracteriza dano moral e, portanto, manteve a condenação fixada na sentença em R$15.000,00.

Assim, não há falar em omissão ou ausência de fundamentação válida para a decretação da revelia e condenação por danos morais.

No que diz respeito à responsabilidade solidária da imobiliária Goldem, verificou-se que a demora na regularização do loteamento não guarda relação com a atuação da corretora, que se limitou a intermediar a compra do lote, de modo que foi afastada a responsabilidade da ré.

Já no que se refere ao ônus da sucumbência, observa-se que o acórdão condenou o autor ao pagamento das custas e honorários de sucumbência apenas em relação a requerida Goldem, mas manteve a condenação fixada pela sentença em relação à requerida Flamar, de modo que não verificado erro material no ponto.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante limita-se à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na PET no AREsp 753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018, DJe 01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023